Tribunal: STF
Processo: AI 75136
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
- 1) Recurso extraordinário. Valor da causa. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 308, VIII. - Inocorrente a exceção do caput referente a alegação de ofensa a Constituição. 2) Agravo regimental. Fundamento novo. - Inadmissibilidade da invocação de fundamento novo no agravo regimental. 
3) Agravo regimental a que se nega provimento.